Tribunal: TJPA
Processo: 0006037-47.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006037-47.2017.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ANEFLAVIO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A rigor, sabe-se que
não se pode pautar a condenação criminal em incertezas.
Aliás, do contrário,
deve estar calcada em elementos informativos que atestem, de forma indubitável
, a materialidade do delito e a culpabilidade do agente;

2. Na espécie, não restou demonstrado, de forma segura, que a conduta praticada pelo ora apelado amolda-se a figura típica do art. 155, do Código Penal, notadamente quanto a ausência de prova da materialidade e do elemento subjetivo do tipo, de modo que se impõe sua absolvição;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o absolveu do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
.

Narra a denúncia que, no dia 12.03.2017, por volta das 11;30 horas, a vítima Soraya Santos Maciel se encontrava no interior do coletivo da linha ICUI/PRES. VARGAS, sentido São Brás, quando o acusado ANEFALVIO MOURA, que no momento vendia jujuba de eucalipto, subtraiu da mesma um aparelho celular marca Motorola, 2ª geração, cor verde e preto. Ocorre que a vítima se encontrava de pé, com seu filho pequeno no colo, e ao chegar no bairro de São Brás, quando se virou de costa para o acusado, este puxou o objeto do bolso de trás de sua bermuda, em seguida evadiu-se do local sentido a praça localizada em frente ao bar CARIMBO. Ato contínuo, a vítima pediu auxílio a um mototaxista que informou aos policiais militares do ocorrido, após tomarem conhecimento, detiveram o acusado que foi apontado pela vítima como sendo o autor do delito, entretanto a res furtiva não foi restituída tendo em vista o acusado tê-la repassado a outro indivíduo. Após, foi dado voz de prisão ao acusado e conduzido até à seccional onde foi identificado que contra ele havia um mandado de prisão pelo tribunal do júri do Distrito Federal.

Em
razões recursais (ID 5535791 – Págs. 167/174)
, pugna o Ministério Público pela
condenação
do réu ANEFLÁVIO MOURA, sob a alegação de que ao longo da instrução criminal restou sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes das testemunhas e da vítima, ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

Em
contrarrazões (ID 5535793 – Págs. 178/181)
, a defesa requer seja julgado totalmente
improcedente
o Recurso de apelação, mantendo-se a decisão do juízo a quo, que absolveu o apelado.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da dosimetria.

Pugna o Ministério Público pela
condenação
do réu ANEFLÁVIO MOURA, sob a alegação de que ao longo da instrução criminal restou sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes das testemunhas e da vítima, ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

Colaciono sentença penal na parte que concerne a autoria e materialidade:

“(...) Da Materialidade e da Autoria

A testemunha de acusação Marcelo Wagner de Oliveira Barros, policial militar, relatou em juízo, com certa insegurança em razão do lapso temporal desde os fatos, que a vítima acompanhou as diligências policiais, quando identificou o réu, sendo com ele apreendido o aparelho celular subtraído. Posteriormente, corrigiu sua versão, afirmando que foi um mototaxista que lhe comunicou o crime e que apenas depois a vítima identificou o acusado como o autor do crime. Também retificou sua anterior versão, esclarecendo que o aparelho celular subtraído não foi recuperado.

A testemunha afirmou que o denunciado possuía um mandado de prisão.

A testemunha de acusação José Augusto Moreira Cardoso, policial militar, relatou em juízo que acredita que o denunciado teria furtado ou roubado o aparelho celular, o qual foi apontado pela vítima como o responsável pelo delito.

A testemunha enfatizou que não se recorda se o crime consistiu em roubo ou furto e tampouco se a res furtiva foi recuperada.

Analisando as provas produzidas, concluo que há dúvida sobre a autoria delitiva. Explico.

Primeiramente, cabe esclarecer que, embora o policial José Augusto tenha afirmado incerteza sobre as circunstâncias do crime, mais precisamente se os fatos consistiram em furto ou roubo, confirmou, como fez o policial Marcelo Wagner, que a vítima o reconheceu como o responsável por subtrair seu aparelho celular.

Marcelo Wagner, por sua vez, apresentou versão idêntica apenas quanto ao fato de ter a vítima o reconhecido como o autor da subtração de seu aparelho celular. No tocante às circunstâncias em que ocorreram as diligências que culminaram em sua prisão, apresentou duas versões diferentes, assim como equivocou-se no tocante à recuperação da res furtiva.

Pois bem. Verifica-se que o lapso temporal transcorrido desde os fatos maculou as recordações das testemunhas, impedindo um testemunho seguro e preciso sobre as diligências que culminaram na detenção do réu, desde a comunicação do crime.

Dessa forma, verifica-se que, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não houve produção de prova satisfatória, apta a esclarecer as circunstâncias da subtração, se consistiu em um furto ou em um roubo, da comunicação do delito e das diligências policiais, até a detenção do réu. Os únicos depoimentos judiciais produzidos sequer confirmaram a não recuperação da res furtiva.

Não é possível, portanto, concluir que o denunciado cometeu o delito de furto que lhe está sendo atribuído, pois as testemunhas de acusação pouco se recordavam dos fatos, razão pela qual não depuseram em juízo de forma segura, esclarecendo as circunstâncias do crime, o que, por consequência, também fragiliza a própria autoria delitiva, na medida em que não reconheceram o denunciado, que é revel, em juízo.

Trago à baila alguns julgados que corroboram com a tese da necessária absolvição do réu em casos nos quais a vítima apenas foi ouvida na fase inquisitiva e os policiais, ouvidos em juízo, por não terem presenciado o delito, são incapazes sanar dúvidas sobre a autoria e materialidade, gerando assim ausência de provas firmar para a condenação: (...)

Um decreto condenatório não pode estar baseado em suposições. Considerado, portanto, que não temos nenhuma prova produzida em juízo que possa demonstrar sem ausência de dúvidas que o réu praticou o crime em tela, inexiste elemento suficiente para prolação de condenação contra ele.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente produzida, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apta à condução de um juízo de condenação segura.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:
"Prova. Autoria delitiva que se mostra duvidosa, sinalizada como mera possibilidade. Hipótese que enseja a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Inteligência do artigo 368, VI, do CPP. É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exigese certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do CPP." (TJPR C. Única - AP 070/02 - Rel. Carlos Henrique - j. 05.11.2002 - RT 809/656).

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos.

Assim, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio "in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.
“TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante, a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar-se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa." (ACR nº 0007206 S.P).

Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, ABSOLVO ANEFLAVIO MOURA, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. (...)”

Pela sentença e conjunto probatório e ainda, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo que a autoria não ficou demonstrada de maneira satisfatória, posto que os depoimentos colhidos durante o processo, especialmente em juízo,
não trouxeram segurança necessária e suficiente aptas a embasar o decreto
.

Consta que
no dia 12/03/2017, por volta de 11h30min, o denunciado, no interior de um coletivo, subtraiu de Soraya Santos Maciel, passageira, seu aparelho celular. É descrito que a vítima estava em pé, com seu filho pequeno no colo, quando foi surpreendida com o denunciado puxando do bolso de trás de sua bermuda o aparelho celular, evadindo-se em seguida. A vítima, então, solicitou auxílio de um mototaxista que informou a policiais militares sobre o crime, os quais conseguiram prender o denunciado sem, contudo, recuperar a res furtiva, que já havia sido repassada a terceiro.

Colaciono interrogatório dos policiais militares em sede policial (ID 5535795, ID

-
Marcelo Wagner de Oliveira Barros
, asseverou:
“(...) no dia 12 de março do corrente ano, encontrava-se de serviço no MOTO PATRULHAMENTO juntamente com o CB/PM-J. CARDOSO, quando por volta das 11:30h, se encontravam na praça do Operário, no bairro de São Brás, quando foram acionados por um mototaxista desconhecido, o qual disse que uma senhora havia sido roubada próximo dali na descida do coletivo e que o autor do crime estava na praça em frente ao bar CARIMBÓ; Que após tomarem conhecimento do fato, foram ao local onde o suspeito se encontrava, sendo detido o indiciado e mais um elemento que estava na companhia dele, foi nessa hora que apareceu a vítima e apontou somente para o indiciado como sendo o elemento que roubara seu aparelho de telefone celular; Que o autor do crime foi conduzido para essa Seccional de São Brás e apresentado para os procedimentos legais; Que o produto do roubo não foi recuperado, em virtude do indiciado ter repassado a um comparsa desconhecido; Que ao ser consultado o nome do indiciado junto ao SINESP CIDADÃO foi constatado que contra este tem um MANDADO DE PRISÃO n°.21307-79.2016.8.07.0001.0001 pelo Tribunal do Juri do Distrito Federal nos autos do Processo n°.2016.01.1.075604/8. (...)”

-
José Augusto Moreira
, esclareceu:
“(...) : no dia 12 de março do corrente ano, encontrava-se de serviço no MOTO PATRULHAMENTO juntamente com o CONDUTOR DOS AUTOS, quando por volta das 11:30h, se encontravam na praça do Operário, no bairro de São Brás, quando ali chegou um Mototaxista desconhecido que passou a informação de que uma senhora havia sido roubada próximo dali na descida do coletivo e que o autor do crime que teria subtraído o CELULAR da vítima estava na praça em frente ao bar CARIMBÓ no bairro de São Brás; Que após tomarem conhecimento do fato, foram ao local onde o suspeito se encontrava, sendo detido o indiciado e mais um elemento desconhecido que estava na companhia dele, foi nessa hora que apareceu a vítima e apontou somente para o indiciado ANEFLAVIO dizendo que este havia subtraído seu CELULAR; Que o elemento que estava na companhia do indiciado foi liberado, enquanto que o autor do crime foi conduzido para essa Seccional de São Brás e apresentado para os procedimentos legais, mas sem o produto do roubo, em razão de não ter sido recuperado; Que ao ser consultado o nome do indiciado junto ao SINESP CIDADÃO foi constatado que contra este tem um MANDADO DE PRISÃO n''.21307-79.2016.8.07.0001.0001 por crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, expedido pelo Tribunal do Juri do Distrito Federal nos autos do Processo n°.2016.01.1.075604/8. (...)”.

-
Francisco da Paz Felix Júnior
, disse:
“(...)
no dia 12 de março do corrente ano, encontrava-se de serviço no MOTO PATRULHAMENTO juntamente com o CONDUTOR DOS AUTOS e mais a testemunha CB/PM-J. CARDOSO, quando por votia das 11:30h, se encontravam na praça do Operário, no bairro de São Brás, quando ali chegou um Mototaxista desconhecido que passou a informação de que uma senhora havia sido roubada próximo dali na descida do coletivo e que o autor do crime que teria subtraído o CELULAR da vítima estava na praça em frente ao bar CARIMBÓ no bairro de São Brás; Que após tomarem conhecimento do fato, foram ao local onde o suspeito se encontrava, sendo detido o indiciado e mais um elemento desconhecido que estava na companhia dele, foi nessa hora que apareceu a vítima e apontou somente para o indiciado que soube chamar-se ANEFLAVIO dizendo que este havia subtraído seu CELULAR no interior do coletivo; Que o elemento que estava na companhia do indiciado foi liberado, enquanto que o autor do crime foi conduzido para essa Seccional de São Brás e apresentado para os procedimentos legais, mas sem o produto do roubo, em razão de não ter sido recuperado; Que ao ser consultado o nome do indiciado junto ao SINESP CIDADÃO foi constatado que contra este tem um MANDADO DE PRISÃO n°.21307-79.2016.8.07.0001.0001 por crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, expedido pelo Tribunal do Juri do Distrito Federal nos autos do Processo n°.2016.01.1.075604/8. (...)”.

Já em juízo os policiais assim esclareceram:

-
José Augusto Moreira
, esclareceu:
“(...) que lembra que foi em São Brás; que não sabe se furtou um celular ou se ele tinha roubado um celular de uma pessoa; que a moça apontava ele como quem puxou e roubou o celular dela; que não lembro ao certo, mas ela estava presente quando a gente abordou ele; que não sei se foi furto ou se foi roubo; que era um celular, se não me engano foi um celular; que acho que foi encontrado, não tenho certeza, realmente não lembro; que ela apontava como ele; que não lembro; que lembra que estava fazendo a ronda em São Brás; que a vítima estava presente e apontando ele; que não lembra se foi encontrado (...)”.

No caso dos autos,
há dúvida substancial acerca da materialidade e do elemento subjetivo.

Ressalto que o réu não foi encontrado na posse do objeto subtraído, o fato delituoso não foi testemunhado por pessoas diversas e nenhum outro elemento de prova foi produzido no caso.

Observo no depoimento do policial José Augusto, que participou da ação que prendeu o apelado, que há dúvida em relação ao crime, não sabendo o depoente esclarecer se o suposto crime teria sido furto ou roubo, nem tampouco dizer se o bem subtraído da vítima foi recuperado.

Os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado, não conseguiram descrever com exatidão os fatos presentes na denúncia, torando as provas frágeis.

Ademais, a palavra da ofendida, embora mereça crédito e tenha relevante valor probatório,
in casu
, por si só é insuficiente para conferir plena convicção da prática delitiva pelo acusado,
restando dúvida quanto à autoria do crime, bem como a sua materialidade.
A incerteza se apresentará ao julgador por quantas vezes a acusação não for capaz de produzir provas incisivas e concretas da efetiva prática pelo agente.

De todo o contido nas declarações da vítima, interrogatório do réu, especialmente o depoimento dos policiais militares e demais provas orais, denota-se que não restaram demonstrados a prova da materialidade do delito imputado ao apelado.

A rigor, sabe-se que
não se pode pautar a condenação criminal em incertezas.
Aliás, do contrário,
deve estar calcada em elementos informativos que atestem, de forma indubitável
, a materialidade do delito e a culpabilidade do agente.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – ESCASSEZ PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A dúvida se apresentará ao julgador por quantas vezes a acusação não for capaz de produzir provas incisivas e concretas de efetiva tipicidade da conduta do agente. Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do in dubio pro reo. Precedentes. (TJPR – 5ª C. Criminal – Relator: Des. Jorge Wagih Massad – J. 12.12.2019).

Por inteligência do princípio do
in dubio pro reo
, a dúvida deverá pesar em favor do réu, garantia esta positivada no art. 386, VII, da legislação penal processual.

Na espécie, não restou demonstrado, de forma segura, que a conduta praticada pelo ora apelado amolda-se a figura típica do art. 155, do Código Penal, notadamente quanto a ausência de prova da materialidade e do elemento subjetivo do tipo, de modo que se impõe sua absolvição.

Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal absolutória exarada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022